Tribunal: STF
Processo: Rcl 54071
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 20.6.2022, por Lelia Viana Pacheco, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Formosa/GO, pela qual teria contrariado os “artigos 5º caput, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII, § 1º, 19 II, III, 37 XV, 40 § 5º, 60 § 4º, IV, 102 I, l), § 2º da CF/88; do art. 4º da EC 20/98; do art. 6º da EC 41/03; do art. 3º da EC 47/05; do art. 28 parágrafo único da Lei 9.868/99; do art. 6º § 1º, § 2º, § 3º do Decreto-Lei 4.657/42; do art. 215 da Lei 10.406/02; dos artigos 1º, 3º caput, 4º, 16, 311 II, IV, parágrafo único, 371, 373 I, 384, 405, 425 VI, 427 caput, 489 II, § 1º, II, IV, VI, 490, 492, 502, 927 I, III, IV, V, 987 § 2º, 988 II, III, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, 989 I, II, III, 991, 992, 993 do CPC/15; da eficácia imediata da autoridade da coisa julgada imutável e indiscutível da decisão vinculante da ADI 4296, 4167, 4848, 4013, 3104, 493 do STF; da decisão vinculante de Repercussão Geral do RE 730.462, do RE 1.039.644, do RE 630.501 do STF; das Súmulas 359, 729 do STF ” (sic, fl. 1, doc. 1).



    Tem-se na decisão reclamada:



    “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de evidência proposta por Lelia Viana Pacheco em desfavor do Município de Formosa/GO, ambos qualificados nos autos. 



    Alega a parte autora, em síntese, ser professora pública municipal, com jornada de 40 horas, tendo sido admitida na função aos 01/02/2006, contudo, vem sendo lesada em seus direitos constitucionais e adquiridos, uma vez que não recebe seu salário com base no piso salarial estabelecido todo mês de janeiro de cada ano, pagamento que deve observar todas as gratificações incorporadas em seu patrimônio jurídico, tendo direito ao recebimento do salário base de 2022 por Nível 2, 40 horas A-08, no valor de R$ 7.133,03 (sete mil cento e trinta e três reais e três centavos), por possuir mais de 16 anos de professora. 



    Aduz, ainda, ter direito imediato a aposentadoria especial, mais dois quinquênios de 10% cada sobre o salário-base, por possuir mais de 16 anos de professora ao requerido e mais de 09 anos de tempo de serviço público de professora prestado ao Município de Unaí/MG.



    Requer a concessão do pedido liminar de evidência para determinar que o requerido promova de imediato o pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-08, no valor de R$ 7.133,03 (sete mil cento e trinta e três reais e três centavos), mais dois quinquênios de 10% cada sobre o salário-base, totalizando cinco quinquênios, bem como requer sua imediata aposentadoria especial, ao argumento que possui os requisitos necessários para tanto. 



    Com a inicial vieram os documentos de evento n.º 1. 



    Vieram os autos conclusos. 



    É o breve relato. Fundamento e Decido. 



    RECEBO a inicial por preencher os requisitos estabelecidos pelo art. 319 do CPC. 



    No mais, considerando o requerimento da parte autora e o preenchimento dos requisitos, bem como considerando o valor das custas processuais, que representam mais que o dobro de sua remuneração, CONCEDO os benefícios da Gratuidade da Justiça de forma parcial, nos termos do art. 98 do CPC, de modo a abranger todos os atos processuais, exceto os atinentes à realização de eventual perícia técnica, cuja gratuidade resta afastada (art. 98, § 5º, CPC); sem prejuízo da responsabilidade pelas multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, § 4º, CPC). 



    Analiso o pedido de tutela da evidência. 



    O pedido de tutela de evidência para ser deferido deve preencher os requisitos do art. 311 do CPC. Entretanto, tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, a qual prevê que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. 



    In casu, a parte autora requer em sede de tutela de evidência o seu deferimento para determinar que a parte requerida efetue o imediato pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-08, no valor de R$ 7.133,03 (sete mil cento e trinta e três reais e três centavos), mais dois quinquênios de 10% cada sobre o salário base, totalizando cinco quinquênios, bem como requer sua imediata aposentadoria especial, ao argumento que possui os requisitos necessários para tanto. 



    No entanto, tal pedido confunde-se com o próprio mérito da questão, sendo assim, em caso de seu deferimento, grande parte da matéria de fato e de direito se esgotaria em antecipação de tutela. (…)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado pela parte autora, com base no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92” (doc. 51).



    2. A reclamante alega ser “professora pública do Município de Formosa/GO, com jornada de 40 horas, admitida em 01/02/2006, ocorre que os seus direitos adquiridos de recebimento do seu salário base vinculado ao piso nacional do magistério público, ou seja, por Nível 2 por 40 horas, Referência A-8, no valor de R$ 7.133,03, por possuir mais de 16 anos de professora, diante do piso nacional de 2022 estabelecido, conforme tabela salarial de 2015 a 2022 e estabelece o mérito jurídico dos artigos 5º parágrafo único, 6º da Lei Federal 11.738/2008; do art. 7º V, a), c), d), § 1º, 23 II, III, IV, V da Lei Municipal 219/2008; dos artigos 54 parágrafo único, 60 I, II da Lei Municipal Complementar 004/2009; das decisões vinculantes das ADIs 4167, 4848, 4013, 493 do STF e da decisão vinculante de Repercussão Geral do RE 730.462 do STF, foram e estão sendo violados reiteradamente pelo ato judicial reclamado e pelo Município de Formosa-GO” (sic, fl. 6, doc. 1).



    Argumenta que “o fundamento impugnado da decisão reclamada é flagrantemente inconstitucional por flagrante violação e desrespeito a eficácia plena imediata da autoridade da coisa julgada da decisão vinculante da ADI 4296 do STF, transitada em 20/10/2021 que é imutável e indiscutível ao teor do mérito jurídico dos artigos 5º XXXVI, § 1º, 102 § 2º da CF/88; do art. 28 parágrafo único da Lei 9.868/99 e do art. 502 do CPC/15, sendo expressamente defeso o descumprimento desta pela decisão reclamada” (sic, fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que, pelo “ato reclamado não aplicou o mérito jurídico dos artigos 5º XXXVI, § 1º, 37 XV da CF/88; do art. 6º § 2º do Decreto-Lei 4.657/42, que consolidam todos os direitos adquiridos de aumentos do salário base estabelecido pelo mérito jurídico dos artigos 5º parágrafo único, 6º da Lei Federal 11.738/2008; dos artigos 7º V, a), c), d), § 1º, 23 II, III, IV, V da Lei Municipal 219/2008 e dos artigos 54 parágrafo único, 60 I, II da Lei Municipal Complementar 04/2009, que garante e estabelece o pagamento atualizado todo mês de janeiro de cada ano do salário base da Tabela salarial do Professor, conforme a referência e nível por este alcançado na Tabela Salarial, vinculado a atualização do piso nacional do magistério público, conforme os Pisos, as Tabelas do salário base e os contracheques de 2015 a 2022 e a decisão vinculante da ADI 4013 do STF” (fl. 21, doc. 1).



    Pede: 



    “(…) o imediato afastamento da reclamante do exercício de professora com a sua aposentadoria especial, conforme garante o art. 40 § 5º da CF/88; o art. 4º da EC 20/1998 e o art. 6º da EC 41/2003, por preencher os requisitos necessários desde o dia 01/02/2017, evitando que esta continue sendo obrigada a trabalha inconstitucionalmente e arbitrariamente. Bem como determinando em definitivo o imediato pagamento do seu direito adquirido de recebimento do seu salário base por N2, 40 horas, Referencia A-8 no valor de R$ 7.133,03, estancando assim as violações e lesões já causadas aos direitos adquiridos da reclamante desde 2015 a 2022 conforme provado nos autos. Reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92; do art. 1.059 do CPC/15, por estarem especificamente e objetivamente vinculados ao art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 declarado inconstitucional pela ADI 4296 do STF” (fl. 50 , doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada ao indeferir requerimento de tutela de evidência teria contrariado os “artigos 5º caput, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII, § 1º, 19 II, III, 37 XV, 40 § 5º, 60 § 4º, IV, 102 I, l), § 2º da CF/88; do art. 4º da EC 20/98; do art. 6º da EC 41/03; do art. 3º da EC 47/05; do art. 28 parágrafo único da Lei 9.868/99; do art. 6º § 1º, § 2º, § 3º do Decreto-Lei 4.657/42; do art. 215 da Lei 10.406/02; dos artigos 1º, 3º caput, 4º, 16, 311 II, IV, parágrafo único, 371, 373 I, 384, 405, 425 VI, 427 caput, 489 II, § 1º, II, IV, VI, 490, 492, 502, 927 I, III, IV, V, 987 § 2º, 988 II, III, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, 989 I, II, III, 991, 992, 993 do CPC/15; da eficácia imediata da autoridade da coisa julgada imutável e indiscutível da decisão vinculante da ADI 4296, 4167, 4848, 4013, 3104, 493 do STF; da decisão vinculante de Repercussão Geral do RE 730.462, do RE 1.039.644, do RE 630.501 do STF; das Súmulas 359, 729 do STF” (sic, fl. 1, doc. 1).



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Na espécie, a Juíza de Direito da Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Formosa/GO assentou:



    “O pedido de tutela de evidência para ser deferido deve preencher os requisitos do art. 311 do CPC. Entretanto, tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, a qual prevê que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 



    In casu, a parte autora requer em sede de tutela de evidência o seu deferimento para determinar que a parte requerida efetue o imediato pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-08, no valor de R$ 7.133,03 (sete mil cento e trinta e três reais e três centavos), mais dois quinquênios de 10% cada sobre o salário base, totalizando cinco quinquênios, bem como requer sua imediata aposentadoria especial, ao argumento que possui os requisitos necessários para tanto. 



    No entanto, tal pedido confunde-se com o próprio mérito da questão, sendo assim, em caso de seu deferimento, grande parte da matéria de fato e de direito se esgotaria em antecipação de tutela” (doc. 51).



    O reclamante limitou-se a apontar contrariedade a dispositivos da Constituição da República, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4296, 4167, 4848, 4013, 3104, 493, dos Recursos Extraordinários ns. 730.462, 1.039.644 e 630.501 e das Súmulas ns. 359 e 729 deste Supremo Tribunal, sem demonstrar objetivamente como a autoridade reclamada teria descumprido as ações vinculantes deste Supremo Tribunal, ao indeferir o requerimento de tutela de evidência por ausência dos requisitos do art. 311 do Código de Processo Civil.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos requisitos para o deferimento de tutela de evidência em ação de obrigação de fazer. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora